Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-92.2020.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004164-92.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0111-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), MARCIO ARI VENDRUSCOLO - CPF: 783.875.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de
pré
-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do crédito ser inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a desistência decorreu de política pública de
desjudicialização
e não da atuação do executado, alegando ofensa ao princípio da causalidade.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4.
O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6.
A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7.
A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §3º, I; 90, §4º; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ,
REsp
1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 27.06.2023;
AREsp
1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
c
ontra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta
em face da
sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1004164-92.2020.8.11.0006, a qual havia
homologado
o pedido de desistência da execução em razão do valor
inferior a 160 UPF/MT e condenado
o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a desistência foi apresentada com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 e no Termo de Cooperação Técnica firmado com o Tribunal de Justiça, diante do valor do crédito ser inferior a 160 UPF/MT.

Sustenta que a medida foi pautada em política pública de
desjudicialização
e não decorreu da atuação da parte executada.

Defende que a condenação em honorários afronta o princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários ao mínimo legal.
(Id.
283158382
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei
n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade
de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 17.7.2020, visando à cobrança de créditos tributários de ICMS e Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no valor de R$ 25.014,86, conforme
CDAs
n. 2020393063 e 2020163078.

Devidamente citada, a executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a inexigibilidade da TACIN.

A exceção foi parcialmente acolhida, com reconhecimento da inexigibilidade da taxa e extinção da execução. O Estado interpôs apelação, provida para determinar o prosseguimento do feito quanto ao crédito remanescente de ICMS.

Posteriormente, em 29.9.2024, o Estado requereu a desistência da execução, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante de o valor ser inferior a 160 UPF/MT. O juízo homologou o pedido e extinguiu o feito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A decisão foi mantida em sede de apelação, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Sobre o tema, dispõe o art. 26 da LEF que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção d
e
pré
-executividade pela parte e
xecutada.

Ademais
, di
spõe a Súmula n.
153, do Superior Tribunal de Justiça:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”
.
A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2
. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da
causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido
”
.
(STJ -
REsp
1648213/RS, Rel. Min
.

Herman Benjamin
,
T2
, 14
.
3
.2017
).
(Destaquei).

Na mesma vertente, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS
EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.1. A Fazenda Pública somente é isenta do
pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de
pré
-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos
moldes do art. 90, §4º, do CPC”.
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 27
.6.2023
).
(Destaquei).

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta execução fiscal movida contra J C Gomide EIRELI - ME e outro, por envolver crédito inferior a 160
UPFs
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante alegou ausência de renúncia ao crédito, sustentando que a extinção ocorreu por força legal e que a condenação em honorários viola o art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, além do princípio da causalidade. Requereu o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste
da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, em razão de cancelamento administrativo parcial das
CDAs
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de
pré
-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5.

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6.

O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7.

A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art.
90, §4º do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

2.

A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já
houve defesa
nos autos.

3.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I, e 90, §4º; CPC, art. 485, VI; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 153; STJ,
REsp
1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j.
20.09.2022
”
.

(N.U 1021700-06.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
de Direito Público, Márcio V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 2
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Quanto ao pedido subsidiário de redução, não há como acolhê-lo, pois os honorários já foram fixados no percentual mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa.

Desse modo, verifico
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025